Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-02.2018.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700750-02.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G S COMERCIO DE MOTOS LTDA EMBARGADO: RAFAEL CAVALCANTE PEREIRA, FERNANDA SARAIVA DE OLIVEIRA, BMW DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O As partes efetuaram os depósitos judiciais equivalentes aos valores das condenações atribuídas a cada uma delas (ID 15512294/155298 e 15570865). O depósito do valor da condenação, sem ressalvas, importa em ausência superveniente do interesse recursal. As questões relativas à liberação dos valores depositados serão apreciadas pelo juízo de origem. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 18 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito